Tribunal: CARF
Processo: 10980.720421/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720421/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.353 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
NELIO BATISTA LOUREIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto
de renda, de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando
como base de cálculo o valor da renda omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
João Maurício Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 16.842,57;
2. Omissão de Rendimento do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício de R$ 17.909,11 e IRRF s/Omissão de R$ 537,27.
Depois da ciência da Notificação de Lançamento, o contribuinte impugna o
lançamento, onde alega não ter recebido os rendimentos do Banco do Brasil, CNPJ n
00.000.000/0001-91. Por outro lado, não contesta a infração de dedução indevida de despesas
médicas.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente, mantendo o
crédito tributário lançado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720421/2008-83
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.353 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720421/2008-83

Cientificado da decisão de primeira instância, em 13/09/2011, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 23/09/2019, onde alega, em apertada síntese, que
reitera o argumento que não recebeu os valores tidos como omitidos pela fiscalização, no valor
de R$ 19.909,11, logo deve ser intimada a fonte pagadora para comprovar o efetivo pagamento
ao Recorrente.
Em 14 de agosto de 2014, a então 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
de Julgamento (fls. 47/50) solicitou diligência fiscal no seguinte sentido:
a) seja o Banco do Brasil instado a se manifestar acerca do efetivo pagamento
dos valores constantes da DIRF cujo extrato se encontra às fls. 25 dos autos,
indicando - se for o caso - a que título os rendimentos em questão foram pagos
ao Recorrente, e em que data;
b) seja o Recorrente intimado a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca da
resposta apresentada pelo banco, ocasião em que deverá também informar se
recebeu quaisquer rendimentos decorrentes de ação judicial que tenham sido
pagos através de agência do Banco do Brasil.
O Banco do Brasil anexou o comprovante do resgate do valor total de R$
17.909,11, realizado em 28.06.2005, pelo advogado do contribuinte, decorrente da ação judicial
no 1998.34.00.032271-1 (e-fls. 54/55).
Juntou-se aos autos ainda o andamento do processo junto ao Tribunal Regional
Federal (e-fls. 56/65), onde foi esclarecido tratar-se de rendimentos recebidos decorrentes de
repetição de indébito/empréstimo compulsório.
Contudo, o item b acima da diligência solicitada não foi cumprido.
Em 14 de abril de 2023, foi emitido despacho de saneamento, por esta turma de
julgamento, para que o Recorrente seja intimado a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca da
resposta apresentada pelo banco, ocasião em que deverá também informar se recebeu quaisquer
rendimentos decorrentes de ação judicial que tenham sido pagos através de agência do Banco do
Brasil (fls. 70/71).
Conforme fl. 85/89, a representante provisória do espólio de Nelio Batista
Loureiro foi cientificada do despacho de saneamento de fls. 70/71, porém, não apresentou
nenhuma nova manifestação.
É o relatório

Voto
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o recurso voluntário está restrito à infração
de omissão de rendimento do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo Empregatício de R$
17.909,11 e IRRF s/Omissão de R$ 537,27, uma vez que o contribuinte não impugnou a infração
de dedução indevida de despesa médica.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.353 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.720421/2008-83

A decisão de piso manteve a infração de omissão de rendimentos recebidos da
fonte pagadora Banco do Brasil, decorrente de ação judicial da Justiça Federal, uma vez ter sido
declarada em DIRF pela fonte pagadora (fl. 25), sendo que essa informação goza de presunção
de veracidade.
Em 14 de agosto de 2014, a então 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção
de Julgamento (fls. 47/50) solicitou diligência fiscal no seguinte sentido:
c) seja o Banco do Brasil instado a se manifestar acerca do efetivo pagamento
dos valores constantes da DIRF cujo extrato se encontra às fls. 25 dos autos,
indicando - se for o caso - a que título os rendimentos em questão foram pagos
ao Recorrente, e em que data;
d) seja o Recorrente intimado a se manifestar, no prazo de 30 dias, acerca da
resposta apresentada pelo banco, ocasião em que deverá também informar se
recebeu quaisquer rendimentos decorrentes de ação judicial que tenham sido
pagos através de agência do Banco do Brasil.
O Banco do Brasil anexou o comprovante do resgate do valor total de R$
17.909,11, realizado em 28.06.2005, pelo advogado do contribuinte, decorrente da ação judicial
no 1998.34.00.032271-1 (e-fls. 54/55).
Juntou-se aos autos ainda o andamento do processo junto ao Tribunal Regional
Federal (e-fls. 56/65), onde foi esclarecido tratar-se de rendimentos recebidos decorrentes de
repetição de indébito/empréstimo compulsório.
Nesse contexto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso, uma vez
que ficou demonstrado nos autos que o contribuinte, de fato, auferiu os rendimentos recebidos da
fonte pagadora Banco do Brasil, decorrente da ação judicial no 1998.34.00.032271-1.
Conclusão
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 94
DF CARF MF
Original